Tribunal: TRF3
Processo: 5000436-38.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
432/575)

5000436-38.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000436-38.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: ECOPREDIAL - GESTAO DE PESSOAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO ANTONIO CALEGARIO VIEIRA - SC25265-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA - TEMPESTIVIDADE - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1 - Nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a suspensão do ato que deu ensejo à impetração do mandado de segurança, são necessários a relevância da fundamentação e o risco da ineficácia da medida caso deferida apenas ao final do processo.

2 - O Juízo "a quo", no uso de seu poder-dever de condução do processo, entendeu não estarem os requisitos necessários à concessão da medida postulada, sendo mister ao deslinde do caso a formação do contraditório. Por tal razão, determinou a intimação da autoridade impetrada para prestar as informações pertinentes.

3 - Não se vislumbram, nesta fase processual, a regularidade do expediente manejado no âmbito administrativo, no tocante à forma e tempestividade, tampouco se tive o condão de ensejar a pretendida suspensão da exigibilidade dos créditos constantes em nome da agravante.

4 - Há de se considerar, nesse sentido, vigorar a presunção de legitimidade (veracidade e legalidade) dos atos praticados pela agravada, que, embora relativa, não foi afastada pelo agravante.

5 - Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000436-38.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: ECOPREDIAL - GESTAO DE PESSOAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO ANTONIO CALEGARIO VIEIRA - SC25265-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido liminar, formulado em mandado de segurança no qual pretende a impetrante seja reconhecida a tempestividade da impugnação administrativa apresentada, bem assim assegurado o direito à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal.

Sustenta a agravante que, a despeito da impugnação administrativa manejada, a autoridade impetrada considerou como óbice à expedição de certidão pretendida a existência de procedimentos administrativos fiscais.

Alega que a impugnação foi tempestivamente apresentada, nos termos do Decreto no 70.235/72, a ensejar a incidência do disposto no art. 151, III, do CTN, e no art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.862/18.

Recurso processado sem a atribuição de efeito suspensivo. A agravante opôs embargos de declaração. A agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, julgo prejudicados os embargos de declaração, diante do julgamento do presente recurso.

No presente caso, quando da análise do pedido formulado nos autos, foi proferida a seguinte decisão:

Para o deslinde da questão proposta, é mister observar que o mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

Doutrina e jurisprudência definem direito líquido e certo como aquele que se apresenta, desde logo, completo, à vista da satisfação de todos os requisitos necessários, bem como suficientemente comprovado de plano, mediante apresentação de prova pré-constituída por ocasião da impetração. Nesse sentido, é incabível dilação probatória na ação mandamental, excetuando-se apenas a juntada dos documentos em poder da autoridade impetrada e aqueles cuja apresentação se mostra imprescindível após a vinda das informações.

Nas palavras do jurista Hely Lopes Meirelles :

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais." (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, "Habeas Data", 13a ed., RT, 1989, São Paulo, p. 13).

Cabe ressaltar, ademais, que, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a suspensão do ato que deu ensejo à impetração são necessários a relevância da fundamentação e o risco da ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final.

No presente caso, o Juízo a quo, no uso de seu poder-dever de condução do processo, entendeu não estarem presentes naquela fase processual, os requisitos necessários à concessão da medida postulada e determinou a intimação da autoridade impetrada para prestar as informações pertinentes. Não merece reparos a decisão agravada, proferida nos seguintes termos:

3. Não vejo como acolher de plano as argumentações levantadas pela Impetrante, neste momento processual, porquanto ausente o requisito relativo ao fundamento relevante. As razões invocadas a esse título não se apresentam revestidas de densidade jurídica suficientemente apta a convencer acerca da alegada violação de direito líquido e certo.

Destaco, de início, que a Impetrante faz referência em sua exordial a sete PAFs, dos quais junta cópias, sendo eles:

PAF no 15746.720.562/2025-93

PAF no 15746.720.897/2025-10

PAF no 15746.720.898/2025-56

PAF no 15746.720.899/2025-09

PAF no 15746.720.923/2025-00

PAF no 15746.720.924/2025-46

PAF no 15746.720.925/2025-91

Na própria exordial a Impetrante faz a demonstração do alegado direito líquido e certo violado por meio da cópia do trecho das respectivas decisões de cada um dos PAFs nas quais constaria seu prazo de trinta dias (exordial, pp. 5/17).

Ocorre que da simples análise desses apontamentos percebe-se o equívoco da Impetrante na interpretação da decisão, o que a levou a laborar em erro.

Em análise da primeira demonstração, relativa ao Auto de Infração no 15746.720.562/2025-93 (pp. 5/7), verifica-se que constou na respectiva decisão:

“(...)

6. DISPOSIÇÕES FINAIS E ORIENTAÇÕES AOS SUJEITOS PASSIVOS

79. Tendo em vista que os créditos tributários foram proclamados como COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA e estando eles já confessados em DCTF, haverá o retorno imediato da cobrança, com prazo de trinta dias para a regularização, sob pena de encaminhamento a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para Inscrição em Dívida Ativa da União.

80. Os sujeitos passivos também estão intimados e pagar ou parcelar os Créditos de Multa por Fraude, também no prazo de 30 dias.

81. É importante asseverar que para a decisão do processo no 15746.720562/2025-93 só é cabível a eventual interposição do recurso hierárquico, regulado pelo art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que não possui o condão de suspender os créditos tributários nos termos do inciso III do ‘caput’ do art. 151 do Código Tributário Nacional, no prazo de 10 dias.

82. Caso não concorde com o lançamento de Multa por Falsidade em Compensação, é possível a interposição de impugnação e neste caso se aplica o disposto no Processo Administrativo Fiscal (Decreto n° 70.235/1972, de 06.03.72), inclusive o condão de suspender o crédito tributário nos termos do inciso III do ‘caput’ do art. 151 do Código Tributário Nacional”.

(destaquei)

A decisão administrativa registrou expressamente em seu parágrafo 81 que em face dela caberia somente o recurso hierárquico, tratado na Lei no 9.784/1999, no prazo de 10 (dez) dias. A Impetrante em sua exordial destaca o parágrafo seguinte, 82, no qual é conferida a oportunidade de interposição de “impugnação e neste caso se aplica o disposto no Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235/1972, de 06.03.72), inclusive o condão de suspender o crédito tributário nos termos do inciso III do ‘caput’ do art. 151 do Código Tributário Nacional” – destaquei.

Parece então que a Requerente, equivocadamente, utilizou a impugnação previsto no Decreto no 70.235/1972, inclusive seu prazo de trinta dias, para discutir o mérito da decisão administrativa, o que desde logo restou consignado não ser possível.

Esse equívoco se repetiu em relação a todos os demais PAFs indicados na exordial e anexados a esta impetração, conforme se vê pelo apontamento de cada situação efetuado pela própria Impetrante.

É nessa linha que vai a Autoridade Impetrada ao inadmitir essa impugnação, conforme decisão no PAF em questão (ID 431215248, pp. 696/697).

Desse modo, não se pode falar em fundamento relevante quando a controvérsia trazida a Juízo não foi satisfatoriamente demonstrada em favor da Impetrante com robusta prova documental pré-constituída.

Não constatado o requisito relativo ao fundamento relevante, desnecessária a apreciação acerca da possibilidade de ineficácia da medida caso deferida ao final.

4. Desta forma, ante ao exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Dessarte, considerando-se as especificidades do caso concreto, temerária seria a concessão do provimento postulado antes da formação do contraditório no feito de origem.

Há que considerar, ademais, que vigora a presunção de legitimidade (veracidade e legalidade) dos atos praticados pela agravada que, embora seja relativa, não foi afastada pela agravante.

Destaco, por fim, que por ocasião do julgamento da ação de origem ocorrerá a apreciação do mérito da questão levada a Juízo, em cognição exauriente das teses arguidas pelas partes.

Ante o exposto, indefiro o pedido.

Denota-se não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir.

Nesse sentido, reveste-se "de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem' que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República", sendo certo que a "remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Na mesma esteira: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Ante o exposto, voto por julgar prejudicados os embargos de declaração e negar provimento ao agravo de instrumento.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA - TEMPESTIVIDADE - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1 - Nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a suspensão do ato que deu ensejo à impetração do mandado de segurança, são necessários a relevância da fundamentação e o risco da ineficácia da medida caso deferida apenas ao final do processo.

2 - O Juízo "a quo", no uso de seu poder-dever de condução do processo, entendeu não estarem os requisitos necessários à concessão da medida postulada, sendo mister ao deslinde do caso a formação do contraditório. Por tal razão, determinou a intimação da autoridade impetrada para prestar as informações pertinentes.

3 - Não se vislumbram, nesta fase processual, a regularidade do expediente manejado no âmbito administrativo, no tocante à forma e tempestividade, tampouco se tive o condão de ensejar a pretendida suspensão da exigibilidade dos créditos constantes em nome da agravante.

4 - Há de se considerar, nesse sentido, vigorar a presunção de legitimidade (veracidade e legalidade) dos atos praticados pela agravada, que, embora relativa, não foi afastada pelo agravante.

5 - Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, julgou prejudicados os embargos de declaração e negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão